Tribunal: STF
Processo: ARE 1468449
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. TRANCAMENTO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REFORMA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador Federal convocado Olindo Menezes.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.4.2022, o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da comarca de Goiânia/GO, “considerando o trânsito em julgado da decisão colegiada da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás proferida no Habeas Corpus n. 5448153.87.2020.8.09.0000, do qual emanou a ordem de trancamento do procedimento investigatório, deferindo os requerimentos dos eventos n. 79 e 81, determino[u] o arquivamento da presente Ação Penal (n. 5525705-88.2020.8.09.0175), do PIC n. 02/2018 do GAECO e das medidas cautelares correlatas (n. 113127-83.2019.8.09.0175, n. 158091-64.2019.8.09.0175, 
n. 160064-88.2018.8.09.0175), bem como da cautelar de interceptação telefônica n. 5399054-92.2020 e demais feitos apensos” (fl. 3, e-doc. 42), e, conforme decisão liminar proferida na Reclamação n. 5615387-94.2020.8.09.0000/GO, ajuizada no Tribunal de Justiça de Goiás, também determinou “a suspensão da utilização de quaisquer documentos colhidos no PIC n. 02/2018 e suas cautelares, bem assim a suspensão do Inquérito Civil Público n. 2009.0084.8808, assim, obstando o compartilhamento dos elementos probatórios com outros procedimentos” (fl. 5, e-doc. 42).



    3. Em 19.5.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à Reclamação n. 5615387-94.2020.8.09.0000/GO, concluindo que, “ao revés do aduzido pelos reclamantes não ficou decidido no acórdão [do Habeas Corpus 
n. 5448153.87.2020.8.09.0000/GO] que o Ministério Público não tem legitimidade para escrutinar em qualquer âmbito a gestão da AFIPE, nem tampouco que o material obtido nas cautelares não fosse válido”e que “o compartilhamento da prova, ainda que determinado seu arquivamento, não caracteriza descumprimento do que foi decidido por esta Corte de Justiça, hábil a ensejar o deferimento da Reclamação” (fls. 5 e 12, e-doc. 44). Esta a ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DECISÃO PROFERIDA EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR. PREJUDICADO. 



    I. Inviável a procedência da Reclamação quando não se constata violação de competência desta Corte, a garantir a autoridade de sua decisão, porquanto, no mandamus não houve declaração de incompetência do Ministério Público para investigar, em qualquer âmbito, a associação privada, nem tampouco reconheceu-se a ilicitude da prova mas, tão somente, a atipicidade do fato, o que não impede eventual apuração da conduta em âmbito civil, dada a independência de instância e autonomia entre elas. 



    II. Revogada a decisão liminar, prejudicado o julgamento do Agravo Interno. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 16, e-doc. 44).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 760.129/GO, impetrado em favor do agravado Robson de Oliveira Pereira. Em 6.12.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu a ordem “para reconhecer a impossibilidade de (re)utilização (compartilhamento) dos elementos de provas colhidos no PIC 02/2018 e respectivas cautelares, determinando o trancamento do Inquérito Civil Público n. 2019.0084.8808” 
(fl. 13, e-doc. 87). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. WRIT PRONTO PARA O JULGAMENTO DE MÉRITO. RECLAMAÇÃO IMPROVIDA NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO ORGÃO FRACIONÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM WRIT QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE DA CONDUTA APURADA NO PIC N. 02/2018. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. TENTATIVA DE CONTORNAR A QUESTÃO JÁ DECIDIDA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE.



    1. O agravo regimental interposto pelo Ministério Público encontra-se prejudicado pois a decisão agravada foi tornada sem efeito e o processo se encontra pronto para o julgamento de mérito.



    2. Quanto à alegação de incompetência do órgão fracionário para o julgamento da reclamação, verifica-se que a questão não foi suscitada ou apreciada no Tribunal de origem, não devendo ser examinada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Julgada improcedente a reclamação, e revogada a liminar antes deferida, permitiu-se que o Ministério Público/GO sequenciasse o inquérito civil público na origem, requerendo a juntada de cópia integral do PIC n. 02/2018, o qual fora trancado em virtude da concessão da ordem no HC n. 5448153-87.2020.8.09.0000.



    4. Decidiu-se no acórdão reclamado (HC nº 5448153-87.2020.8.09.0000), que o poder de fiscalização do Ministério Público não alcança as entidades privadas mantidas por contribuições doadas a entidades religiosas de forma voluntária, bem como que o delito de apropriação indébita é de natureza patrimonial, exigindo para sua consumação, prejuízo efetivo da vítima, não havendo, no caso, suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade delitiva.



    5. Tendo sido reconhecida a atipicidade da conduta apurada no PIC n. 02/2018, com a determinação de arquivamento dos feitos, verifica-se que, mesmo sob o manto de investigação cível por compartilhamento de provas, o que se busca é contornar o julgado já confirmado do STJ, com a investigação de fatos já considerados atípicos, o que não se enquadra na previsão do art. 18 do CPP, com riscos próximos e remotos à liberdade de locomoção do paciente, evidenciando-se a pertinência do habeas corpus.



    6. Não se atina para o porquê da pretensa investigação cível – a leitura penal dos fatos já foi afastada em definitivo, e não consta que a direção da AFIPE, entidade privada, haja endereçado pedido ao MP para a investigação por suposta apropriação indébita ou outro tipo penal.



    7. Não se está a dizer (embora esse tema, em relação à AFIPE, já tenha sido decidido em sentido contrário pelo TJ/GO, em definitivo) que o MP não possa investigar, dispondo de razões objetivas e concretas, a vida institucional das associações, pessoas jurídicas de direito privado constituídas pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos – altruísticos, científicos, artísticos, religiosos, educativos, esportivos, recreativos etc. –, senão que, na espécie, o seu pedido, avalizado pelo acórdão, revela, com a devida e necessária vênia, a intenção de contornar o que já decidido no Habeas Corpus n. 5448153-87.2020.8.09.0000, procedendo-se, por via transversa, com a instauração de inquérito civil público, o que configura indevido bis in idem.



    8. Habeas corpus concedido para, confirmando a liminar deferida, reconhecer a impossibilidade de utilização dos elementos de provas colhidos no PIC 02/2018 e respectivas cautelares, determinando o trancamento do Inquérito Civil Público 
n. 2019.0084.8808, prejudicado o agravo regimental de 
fls. 1.286-1.291” (fls. 1-3, e-doc. 87). 



    Em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Goiás (e-doc. 104).



    5. Contra o acórdão concessivo do Habeas Corpus 
n. 760.129/GO o Ministério Público de Goiás interpõe recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXVIII do art. 5º, o § 1º do art. 125, o caput do art. 127 e o inc. III do art. 129 da Constituição da República (e-doc. 111).



    Informa que, “por decisão do Sodalício goiano, prolatada no bojo do habeas corpus nº 5448153-87.2020.8.09.0000, foi determinado o trancamento tanto a investigação ministerial quanto as correlatas medidas cautelares (113127-83.2019.8.09.0175; 158091-64.2019.8.09.0175; 160064-88.2018.8.09.0175)” 
(fl. 2, e-doc. 111).



    Acrescenta que, “sob a alegação de que o Ministério Público tentou burlar a decisão prolatada no habeas corpus nº 5448153-87.2020.8.09.0000, Robson de Oliveira Pereira ajuizou reclamação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a julgou improcedente” (fl. 3, e-doc. 111).



    Afirma que, “em decisão monocrática, o Min. Relator Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região) concedeu a liminar requerida em favor do paciente, ora recorrido, para suspender os efeitos do acórdão proferido na Reclamação nº 5615387-94.2020.8.09.0000 e a utilização de qualquer elemento colhido no PIC nº 02/2018 e respectivas cautelares no Inquérito Civil Público 
nº 2019.0084.8808, até o final julgamento do writ”, confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fl. 4, e-doc. 111).



    Argumenta ser “incabível a impetração de habeas corpus com a finalidade de determinar o trancamento da apuração cível, sob pena de desrespeito à finalidade constitucional do remédio heroico (art. 5º, LXVIII, da CF/88)” (fl. 7, e-doc. 111).



    Sustenta a incompetência do Superior Tribunal de Justiça, ao realçar que “somente a Corte local, dentro de sua competência indicada pelo constituinte originário (art. 125, § 1º, da CF/88), pode afirmar se a sua decisão em processo anterior foi ou não desrespeitada, incumbência que não pode ser transferida a outro Tribunal, ainda que integrante da jurisdição superior” (fl. 7, e-doc. 111).



    Assinala “que, sendo o Ministério Público instituição permanente vocacionada à defesa dos interesses sociais e individuais homogêneos dotados de relevância social (art. 127, caput, da CF/88), insere-se no rol de suas atribuições a instauração de inquérito civil público (art. 129, inc. III, da CF/88) para apurar possíveis irregularidades na gestão destinação conferida por instituição privada às verbas recebidas mediante contribuição dos particulares, máxime quando a própria foi declarada por lei como de utilidade pública. Para que haja a devida apuração dos fatos, é possível lançar mão da prova emprestada, ainda que proveniente de persecução penal já arquivada, cujas provas não foram reputadas ilícitas” (fls. 7-8, e-doc. 111).



    Enfatiza que, do inquérito civil, “não resulta qualquer risco imediato ou potencial à esfera de liberdade do investigado a ponto de autorizar o manejo do habeas corpus” (fl. 23, e-doc. 111).



    Ressalta que, “apesar de a ilicitude da prova produzida no PIC 02/2018 e 03/2018, bem como das Medidas Cautelares 113127-83.2019.8.09.0175, 158091-64.2019.8.09.0175 e 160064-88.2018.8.09.0175 ter sido alegada pelo reclamante (agravado) como causa de pedir nos autos do Habeas Corpus 5448153-87, essa fundamentação foi rechaçada por pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Assim, afastada a ilicitude, a prova emprestada é admitida” (fl. 33, e-doc. 111).



    Assevera “que não há nenhum impedimento à instauração do inquérito civil público por parte do Ministério Público, revelando, ao contrário, que o ato de força que determinou o seu trancamento incorre em errônea interpretação das funções constitucionais do Parquet, em manifesta negativa de vigência aos artigos 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal” (fl. 35, e-doc. 111).



    Pede que o recurso extraordinário “seja conhecido e provido para que se reforme o acórdão denegando a ordem de habeas corpus” (fl. 35, e-doc. 111).



    6. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 18 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta” e que, “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte” (fl.4, e-doc. 124).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público de Goiás sustenta que “o thema decidendum não converge com o programa normativo contido no artigo 18 do Código de Processo Penal, suscitado como fundamento para negar trâmite ao recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 131).



    Ressalta que “não há dúvidas de que o aludido preceito (art. 18 do CPP), que, aliás, sequer foi utilizado como fundamento do acórdão objurgado, não se traduz em prisma jurídico de análise necessária para se decidir acerca das apontadas violações ao Texto Constitucional, sendo, pois, descabido cogitar de uma suposta inconstitucionalidade reflexa” (fl. 7, e-doc. 131).



    Expõe “como fatos incontroversos que: (a) o paciente estava sendo investigado nos PIC's n. 02/2018 e n. 03/2018, posteriormente arquivados por ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão do julgamento do HC n. 5448153-87.2020.8.09.0000/GO; (b) paralelamente à investigação criminal, foi instaurado inquérito civil público, no qual o Ministério Público requereu a juntada de cópia integral do PIC n. 02/2018; (c) o paciente ajuizou reclamação junto ao Sodalício goiano, afirmando que a ordem proveniente do referido habeas corpus estava sendo descumprida; (d) o TJGO julgou improcedente a reclamação, afirmando que ‘não ficou decidido no acórdão que o Ministério Público não tem legitimidade para escrutinar em qualquer âmbito a gestão da AFIPE, nem tampouco que o material obtido nas cautelares não fosse válido’; (e) ao rejeitar a reclamação o TJGO ainda afirmou que ‘não se constata impedimento ao compartilhamento da prova, em investigação cível, na tutela de interesses difusos e coletivos, (…) Portanto, o compartilhamento da prova, ainda que determinado seu arquivamento, não caracteriza descumprimento do que foi decidido por esta Corte de Justiça’; (f) diante do improvimento da reclamação, foi impetrado habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para determinar o trancamento do inquérito civil público” (fl. 11, 
e-doc. 131).



    Anota que “descabe cogitar a aplicação da Súmula 279/STF para negar trâmite ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, uma vez que, da leitura do acórdão que se buscou impugnar, sobressai evidente que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente os elementos que fundamentam o apelo excepcional” (fl. 14, e-doc. 131).



    Este os pedidos do agravante:



    “Pelo exposto, após atacados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (ofensa reflexa à Constituição Federal e Súmula 279/STF), requer o Ministério Público do Estado de Goiás seja o agravo conhecido e provido, a fim de que seja dado seguimento à impugnação” (fl. 14, e-doc. 131).



    8. O agravado apresenta contrarrazões ao agravo. Argumenta “que a questão debatida no presente feito está adstrita à aplicação do art. 18 do Código de Processo Penal, notadamente no que diz respeito à impossibilidade de instauração de inquérito civil público para, sob nova roupagem, burlar decisão transitada em julgado que reconhece a atipicidade da conduta e a ilegitimidade do Ministério Público para investigar entidade privada” (fl. 4, e-doc. 138).



    Salienta que “não se trata – e nunca se tratou – de inquérito de natureza civil, o que afasta a aplicação dos precedentes invocados pelo Ministério Público na tentativa de justificar o descabimento do habeas corpus manejado pela defesa do agravado e a suposta ofensa direta ao inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 138).



    Alega que “não se sustenta a tese de que o acórdão incidiria em ofensa direta ao art. 125 da Constituição Federal pelo fato de que o habeas corpus estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal à reclamação ajuizada perante Tribunal de Justiça do Estado do Goiás” (fl. 6, e-doc. 138).



    Frisa “que o agravante tenta fundamentar o recurso extraordinário em uma suposta ofensa às atribuições constitucionais do Ministério Público em razão do trancamento da investigação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando é certo que o simples reconhecimento da ilegalidade da persecução penal não gera qualquer ofensa direta aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal” (fl. 6, 
e-doc.138).



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao impedir a utilização das provas colhidas no PIC 02/2018, apenas confirmou o quanto já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1844340/GO, no qual restou assentada a ilegitimidade da investigação feita pelo Ministério Público em associação privada, sem recursos ou benefícios públicos, formada com doações espontâneas, voluntárias e não-onerosas, sem vítimas conhecidas” (fl. 7, e-doc. 138).



    Requer “seja negado provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Goiás, mantendo-se a decisão agravada, que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo agravante” (fl. 8, e-doc. 138).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    10. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e denegado o habeas corpus, que determinou o trancamento do inquérito civil público instaurado pelo agravante e vedou a possibilidade de compartilhamento dos elementos de provas colhidos no PIC 02/2018 e respectivas cautelares.



    11. Em 6.12.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu em parte do Habeas Corpus n. 760.129/GO e, na parte conhecida, concedeu a ordem, confirmando a medida liminar deferida pelo Desembargador Federal convocado Olindo Menezes, “para reconhecer a impossibilidade de (re)utilização (copartilhamento) dos elementos de provas colhidos no PIC 02/2018 e respectivas cautelares, determinando o trancamento do Inquérito Civil Público n. 2019.0084.8808, (...)”. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Consta dos autos que o paciente estava sendo investigado nos PIC's n. 02/2018 e n. 03/2018, instaurados para apurar crimes de apropriação indébita e lavagem de capitais, praticados por organização criminosa, composta por pessoas de sua confiança, que teriam atuado para desviar os recursos doados por professantes da fé católica de todo o Brasil para a Associação Filhos do Pai Eterno (AFIPE). 



    A defesa impetrou, na origem, o HC n. 5448153-87.2020.8.09.0000/GO, que foi concedido, reconhecendo-se a atipicidade das condutas apontadas em face do paciente, determinando-se o arquivamento dos PIC's n. 02/2018 e n. 03/2018 e das medidas cautelares deferidas pelo Juízo de 1º Grau (fls. 57-59), por acórdão que transitou em julgado após o não conhecimento do Aresp n. 1.844.340/GO. 



    O Ministério Público, então, instaurou inquérito civil público no qual requereu a juntada de cópia integral do PIC n. 02/2018, motivo por que a defesa apresentou reclamação perante o TJ/GO, que, mesmo processada com liminar, veio a ser julgada improcedente naquela Corte, ao entendimento de que não ocorrera o alegado descumprimento do acórdão proferido no writ, nos seguintes termos (fls. 86-101): (...)



    Como já adiantado na decisão liminar, no acórdão proferido no HC n. 5448153-87.2020.8.09.0000, transcrito no aresto ora impugnado, decidiu-se que o poder de fiscalização do Ministério Público não alcança as entidades privadas mantidas por contribuições doadas a entidades religiosas de forma voluntária, pois a própria voluntariedade do ato de doação evidencia que o interesse é disponível, bem como que o delito de apropriação indébita é de natureza patrimonial, exigindo para sua consumação, prejuízo efetivo da vítima, não havendo, no caso, suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade delitiva, reconhecendo-se, assim, a atipicidade da conduta. 



    Destacou-se que, ‘pelo princípio da liberdade associativa e livre doação por populares à AFIPE, que se tratar de uma entidade privada, com seus membros não tendo questionado qualquer ato praticado pela gestão, ou alegado lesão aos seus interesses, não há que se falar em qualquer fato típico a ser investigado, pois seus membros anuem e concordam com todos os atos negociais praticados, em especial ante a absoluta concordância com as destinações dos recursos conforme previsão estatutária, não existe desvio de valores ou desvio de sua finalidade estatutária, não havendo se falar em qualquer irregularidade cometida no âmbito da entidade, especialmente pelo paciente na condição de seu administrador/presidente’.



    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘a utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas’ (REsp 1.898.968/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 



    No caso, todavia, verifica-se que foi reconhecida a atipicidade da conduta apurada no PIC n. 02/2018, com a determinação de arquivamento dos feitos, motivo pelo qual, mesmo sob o manto de investigação cível por compartilhamento de provas, o que se busca, bem feitas as contas, e com a devida vênia, é contornar o julgado do TJ/GO, já confirmado do STJ, com a investigação de fatos já considerados atípicos, o que não se enquadra na previsão do art. 18 do CPP (‘Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver noticia’), com riscos próximos e remotos à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a pertinência do HC, afastando-se a eventual objeção de que se trata apenas de investigação cível. 



    Para mais, não se atina para o porquê da pretensa investigação cível – a leitura penal já foi afastada em definitivo, e não consta que a direção da AFIPE, entidade privada, haja endereçado pedido ao MP para a investigação por suposta apropriação indébita ou outro tipo penal –, até mesmo porque uma possível improbidade administrativa não de aplica a entidades particulares. 



    Não se está a dizer – embora esse tema, em relação à AFIPE, haja sido decidido em sentido contrário pelo TJ/GO, em definitivo – que o MP não possa investigar, dispondo de razões objetivas e concretas, a vida institucional das associações, pessoas jurídicas de direito privado constituídas pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos – altruísticos, científicos, artísticos, religiosos, educativos, esportivos, recreativos etc –, senão que, na espécie, o seu pedido, avalizado pelo acórdão, trai, com a devida e necessária vênia, a intenção de contornar o que já decidido no Habeas Corpus n. 5448153-87.2020.8.09.0000. 



    O que avulta nessa hora processual, portanto, nos dizeres da defesa, é que, ‘apesar do arquivamento do inquérito policial, 
procedeu-se ao prosseguimento por via transversa, com a instauração de inquérito civil público, o que configura bis in idem’, razão pela qual verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade” (fls. 4-13, 
e-doc.87).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(e-doc. 104).



    12. Na espécie vertente, o questionamento sobre a possibilidade de utilização das provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal n. 02/2018 e nas medidas cautelares correlatas, trancadas no pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento do Habeas Corpus n. 5448153-87.2020.8.09.0000/GO, no Inquérito Civil Público n. 2009.0084.8808, foi exaustivamente analisado pelas instâncias antecedentes.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu não estar o Ministério Público impedido de investigar, “dispondo de razões objetivas e concretas, a vida institucional das associações, pessoas jurídicas de direito privado constituídas pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos – altruísticos, científicos, artísticos, religiosos, educativos, esportivos, recreativos etc. –, senão que, na espécie, o seu pedido, avalizado pelo acórdão, revela, com a devida e necessária vênia, a intenção de contornar o que já decidido no Habeas Corpus n. 5448153-87.2020.8.09.0000, procedendo-se, por via transversa, com a instauração de inquérito civil público, o que configura indevido bis in idem” (fls. 2-3, e-doc. 87).



    Para rever o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.475.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência sexual mediante fraude em continuidade delitiva. Bis in idem. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do 
Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 
nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.473.790-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Trancamento da ação penal. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.479.877-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    13. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais referidos, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Cite-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.474.176-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.472.461-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.479.7180-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Pre